Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITOS POSTERIORES AO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 455. INVALIDADE DE CLÁUSULA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas rés em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência dos débitos impugnados, nos valores de R$1.865,00 cada, com vencimentos em 15.09.2020 e 05.10.2020, do contrato n. 2019050035001, e determinar a imediata retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes, além de condená-las a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00, à título de danos morais.
2. Em suas razões, a recorrente AMIL alega ausência de sua responsabilidade, pois a inclusão no cadastro de inadimplentes foi realizada pela segunda ré, administradora de benefícios. Aduz ainda que a recorrida não provou seu abalo de credibilidade a justificar os danos morais. Já a outra recorrente, sustenta que o trâmite de cancelamento do plano de saúde não foi seguido pela recorrida, fato que justificaria a legitimidade das cobranças de setembro e outubro de 2020
3. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 27543152, 27543153, 27543156, 27543157). Contrarrazões apresentadas pela recorrida ADM administradora (ID 27543166) e pela recorrida VEG Comércio de baterias LTDA.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90), pois, no caso, a autora se configura como destinatário final do serviço.
5. Extrai-se dos autos que o cancelamento se deu a pedido da autora. No entanto, o plano de saúde não comunicou o fato à administradora de benefícios (ID 27543166). Esta, em razão do não pagamento das faturas, lançou os débitos e incluiu a autora no cadastro de inadimplentes (ID 27543075). Portanto, nota-se que houve a geração de débitos posteriores ao cancelamento do plano de saúde.
6. Verifico ainda que a Resolução Normativa - RN 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. A nova regra resulta da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101 que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas, as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso prévio. Assim, resta comprometida a validade da cláusula contratual que versa neste sentido, sendo possível a imediata resilição do contrato sem o seu cumprimento, mesmo que o contrato seja anterior a nova resolução da ANVISA. Portanto, inválido o item 9.2 da Cláusula IX do contrato firmado (ID 27543065). Precedente na Turma (Acórdão 1341365, 07310351920208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Com efeito, os débitos gerados após a rescisão contratual são inexistentes, consequentemente, a inscrição é indevida.
7. Para apurar eventual existência de dano moral, cumpre destacar que é entendimento consolidado que a inclusão indevida em cadastro restritiva de crédito é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, reside no próprio fato e dispensa a prova da repercussão do evento na reputação da parte vitimada. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).
8. Tal entendimento não se altera quando se trata de pessoa jurídica, pois é presumível o abalo à credibilidade e ao bom nome da pessoa jurídica indevidamente protestada, que, portanto, tem sua honra objetiva maculada. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão n.961220, 20160410012710ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 23/08/2016, Publicado no DJE: 25/08/2016. Pág.: 416/421; Acórdão n.1042965, 07024754220168070005, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG TAY NETO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/08/2017, publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Verifica-se, ainda, que houve negativa de venda de fornecedor ao autor na modalidade pretendida (cheque), em razão de seu nome se encontrar negativado junto ao cadastro de inadimplentes (ID 27543076). Portanto, ficou evidenciado o prejuízo à honra da pessoa jurídica recorrida. Dessa forma, a sentença não deve ser reformada, tampouco modificado o valor arbitrado a título de dano moral, uma vez que adequado e proporcional ao caso em questão.
10. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes em custas e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.